Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-25.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESTRIÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços de telefonia celular, declarar a inexistência de débitos e condenar a requerida a excluir as respectivas dívidas de seu sistema, efetuar a baixa de eventuais restrições creditícias e se abster de realizar cobranças e de negativar o nome do autor no que se refere aos serviços de telefonia não contratados.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por cobrança indevida cumulada com reparação por danos morais. Narrou que foi indevidamente cobrado pela empresa requerida. Observou que nunca teve um chip para telefone móvel registrado em seu nome junto com a empresa ré. Salientou que o número que utiliza está cadastrado em nome do seu pai, pois à época, era menor de idade. Ressaltou que tentou mudar a titularidade para seu nome, contudo, não obteve êxito. Afirmou que a partir daí, passou a ser cobrado indevidamente em relação a outro número que nunca obteve. Pontuou que tentou a resolução administrativa, ocasião em que foi informado que havia três faturas em aberto em seu nome, bem como foi inserido indevidamente nos serviços de proteção ao crédito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Embora tenha sido apresentado o cadastro do procurador constituído (ID 61203387), a empresa recorrida não apresentou contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência de danos morais passíveis de indenização, em virtude da cobrança indevida e da negativação de seu nome junto ao serviço de proteção ao crédito.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a jurisprudência deste TJDFT é pacífica no sentido de que a cobrança indevida, bem como a negativação do nome do consumidor, configura dano moral passível de indenização. Observou que tem o direito de ser indenizado, segundo tal entendimento. Destacou também que há indicativos que a empresa recorrida não cumpriu integralmente com a decisão judicial, mantendo-se inerte em relação às determinações impostas, o que agrava ainda mais os danos sofridos. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para que a sentença seja reformada, julgando-se procedente o pedido de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. A recorrida, devidamente citada, não compareceu aos autos, dando ensejo à decretação da revelia e a consequente presunção de veracidade dos fatos narrados. Contudo, tal presunção não é absoluta, cabendo ao julgador apreciar as provas apresentadas nos autos para fins de decisão da demanda.
8. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. Entretanto, no caso, a dívida objeto dos autos somente está anotada como "contra atrasada" no Serasa Limpa nome e o recorrente ostentava outras inscrições em seu nome, conforme se verifica dos documentos (ID 61203371 e ID 61203385). Não aplicável o dano moral presumido, com fulcro na Súmula 385 do STJ que versa que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Sem condenação em honorários ante a não apresentação de contrarrazões ao Recurso Inominado.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.